Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
II - Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica, mais ainda quando corroborada pelos demais elementos de prova.
III - Recurso conhecido e não provido.